Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-36.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-36.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA OLIVEIRA COSTA LOPES

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL E DA INADIMPLÊNCIA DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por servidora que alegou ter prestado serviços ao Município de Tanque Novo entre março de 2004 e novembro de 2012, pleiteando o pagamento de verbas salariais supostamente não quitadas. A decisão recorrida rejeitou o pedido sob o fundamento de ausência de provas mínimas do vínculo funcional e da inadimplência alegada

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora logrou comprovar a existência de relação funcional com o Município de Tanque Novo, bem como a efetiva inadimplência das verbas salariais pleiteadas, conforme seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora/apelante não apresenta prova mínima do exercício da função pública durante o período alegado, limitando-se a documento que demonstra vínculo exclusivamente no mês de maio de 2010, o que é insuficiente para comprovar a relação funcional alegada por quase nove anos.
A ausência de documentos como contracheques, recibos de pagamento, extratos bancários com origem identificável ou outros meios idôneos de prova inviabiliza a verificação da contraprestação funcional e da suposta inadimplência.

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não sendo possível presumir vínculo com a Administração Pública ou exigir da Fazenda a produção de prova negativa.
Os arts. 434 e 435 do CPC reforçam a necessidade de que os documentos que instruem a petição inicial comprovem minimamente os fatos narrados, o que não foi observado no caso concreto.

Diante da fragilidade probatória, revela-se acertada a sentença ao julgar improcedente a demanda, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Tese de julgamento
:

Compete ao autor o ônus de comprovar, mediante documentos idôneos, a existência de vínculo funcional com a Administração Pública, bem como a inadimplência das verbas salariais alegadas.
A ausência de prova mínima do exercício da função e da contraprestação não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de valores.
Não se presume o vínculo com a Administração Pública, sendo inadmissível o reconhecimento judicial da relação funcional sem prova efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC/2015, arts. 373, I; 434 e 435; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000198-36.2019.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como
apelante
APARECIDA OLIVEIRA COSTA LOPES
e como apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03